Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-49.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000673-49.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALBERTINO FELIX DE BRITO JUNIOR - CPF: 003.171.147-27 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA – PERMANENCIA NA ATIVA – VERBA DEVIDA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE ABONO PERMANÊNCIA RETROATIVO
proposta por ALBERTINO FELIX DE BRITO JUNIOR, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o apelante ao pagamento de abono de permanência desde 02/02/2017 até a aposentadoria do apelado ocorrida em 09/06/2020.

Argumenta a apelada que o recorrido não possui o direito ao recebimento do abono permanência vez que não apresentou o requerimento administrativo quando reuniu os requisitos para a aposentadoria.

Ressalta ainda que a sentença é ilíquida, motivo pelo qual é indevida a condenação em honorários advocatícios neste momento, bem como não constou na sentença objurgada que a atualização dos juros de mora são devidos a partir da citação válida.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 137950838.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE ABONO PERMANÊNCIA RETROATIVO
proposta por ALBERTINO FELIX DE BRITO JUNIOR, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o apelante ao pagamento de abono de permanência desde 02/02/2017 até a aposentadoria do apelado ocorrida em 09/06/2020.

Sustenta a parte recorrente que o recorrido não faz jus ao abono permanência, tendo em vista que não efetuou o requerimento administrativo quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria.

Assevera que a sentença é ilíquida, motivo pelo qual é indevida a condenação em honorários advocatícios neste momento, bem como não constou na sentença objurgada que a atualização dos juros de mora são devidos a partir da citação válida.

Pois bem, restou incontroverso o fato de que o recorrido demonstrou os requisitos para aposentadoria, uma vez que completou os 30 anos de serviço, desde o ano de 2017, conforme documentos juntados na inicial.

Cinge-se a controvérsia a analisar se o recorrido tem direito ao recebimento do abono de permanência, pelo período que já tinha preenchido os requisitos da aposentadoria, mas, que continuou trabalhando.

Importante ressaltar, que conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional nº 20/98, posteriormente substituída pela Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Ademais, a aposentadoria dos servidores que integram a carreira de polícia civil é regulada, no âmbito estadual, pela Lei Complementar Estadual n.° 401/2010 que previa, inicialmente, a aposentadoria voluntária dos policiais civil, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que contasse com pelo menos 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. Veja-se:

“Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.”.

Assim, o entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que não se restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 )

Logo, tendo o autor atingido o tempo mínimo para aposentadoria, e tendo o mesmo continuado a trabalhar, faz jus ao benefício do abono de permanência, a partir da data em que completou os requisitos mínimos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ÔNUS DA PROVA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, em especial considerando que informou a desnecessidade de produção probatória, a parte deve arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

4. Recurso improvido. (N.U 1029308-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
ABONO DE PERMANÊNCIA
– PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85, DO STJ – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 401/2010 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 558/2014 –
REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por se tratar de remuneração concedida mensalmente, constituindo, pois, verba de trato sucessivo, a prescrição quinquenal opera-se sobre cada prestação do abono de permanência, em atenção ao disposto na Súmula n.° 85, do STJ.

2. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, opte por prosseguir em sua atividade.

3. De acordo com as alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 558/2014, a policial civil do sexo feminino será aposentada voluntariamente, independentemente de idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria

voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.

5. Nos termos do artigo 85, § 2° e § 3°, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido e, na sua impossibilidade, sobre o valor atualizado da causa.

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021 (Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ) e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora. (N.U 1058908-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Destarte, devida a condenação do recorrente ao pagamento do abono de permanência ao recorrido, desde a data em que ele preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a data da efetiva aposentadoria.

No que concerne aos honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, § 3°, do CPC, que em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, estes serão fixados observando o valor da condenação ou do proveito econômico e, na sua impossibilidade, sobre o valor atualizado da causa. Veja-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Do exame do autuado, razão não assiste à parte apelante, visto que, apesar de a sentença não indicar expressamente o valor da condenação, este valor é possível de ser mensurado, tendo em vista que implica apenas em valores retroativos, com a decida correção monetária e incidência de juros.

Quanto ao termo inicial juros de mora estes devidos desde a citação. Assim, por se tratar de condenação envolvendo Fazenda Pública, a atualização deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação reformando a sentença tão somente para constar a atualização dos juros de mora a partir da citação válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023